Tribunal: STF
Processo: Rcl 91214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Roberson Henrique Cardoso formulou reclamação em que alega que o Superior Tribunal de Justiça desrespeitou a jurisprudência dominante desta Suprema Corte.  

Pretende, em síntese, “A total procedência da Reclamação Constitucional, a fim de que seja o requerente ABSOLVIDO, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP, de modo que, persistindo tal dúvida, seja aplicado o princípio do in dubio pro reo”

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 1.808.194) revela que a decisão reclamada transitou em julgado em 22/06/2021, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação. 

Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado no Enunciado n. 734 da Súmula, cujo enunciado encontra-se assim redigido:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Em suma, não cabe reclamação contra decisão transitada em julgado, nos termos do enunciado sumular n. 734.

Ainda que fosse possível superar esse obstáculo, melhor sorte não assistiria ao reclamante, eis que a presente reclamação é manifestamente incabível.

Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.

Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber;                     Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente